Tribunal: STF
Processo: Rcl 76448
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000406-11.2022.5.07.0008, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.991 e 5625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante insurge-se contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, que laborava como consultor de vendas. 



    Requer o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48, bem como das ADIs 3.961 e 5.625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Cumpre notar que a situação tampouco se identifica com a da ADI 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020).



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Eis o que afirmou o Tribunal reclamado, tomando de empréstimo as razões deduzidas em sentença:



    “"2.2 - DO VÍNCULO TRABALHISTA:



    O Reclamante afirma, em sua petição inicial, ter sido admitido trabalhado para o grupo econômico formado pelas Reclamadas no período de 2/8/2020 a 8/7/2021, na qualidade de vendedor e mediante remuneração exclusivamente composta por comissões que totalizavam o valor médio de R$ 3.000,00.



    Alega que, não obstante a configuração do contrato de trabalho, a empregadora não formalizou o vínculo em sua CTPS, pelo que requer a declaração da ocorrência da relação trabalhista descrita na inicial, assim como a condenação das Rés no pagamento das verbas que calcula às Fls. 14-16 dos autos.



    A primeira Reclamada, em defesa escrita, nega o vínculo trabalhista narrado pelo Autor, afirmando que, na verdade, contratou a empresa do Reclamante de nome LEONARDO LOBO LOPES 63994461391 - ME, para prestar-lhe serviços autônomos de venda de frações imobiliárias e programas de férias em seus empreendimentos imobiliários.



    Argumenta que "o reclamante tinha liberdade para organizar os dias e horários da prestação de serviços, inexistindo subordinação, bem como habitualidade na presente relação comercial." (Fls. 93).



    Pois bem.



    Como se sabe, o ônus da prova no procedimento trabalhista, a teor do art. 818 da CLT, cabe ao Autor, no que se refere a fatos constitutivos de seus pleitos, e ao Réu, relativamente a fatos modificativos, extintivos ou impeditivos das pretensões expostas na exordial.



    Registre-se, ademais, que a questão proposta na presente lide diz respeito à ocorrência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, conforme definido nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e não eventualidade.



    No caso dos autos, havendo as Rés assumido ter se beneficiado dos serviços de venda prestados pelo Reclamante, cabia-lhes a prova da autonomia do trabalho, de modo a descaracterizar o vínculo trabalhista descrito na inicial, posto tratar-se de fato impeditivo dos pleitos propostos na inicial.



    Cabe-nos observar, quanto ao requisito da onerosidade, que a remuneração exclusivamente variável, como é o caso dos autos, não afasta o caráter oneroso do trabalho prestado.



    Nesse cenário, as testemunhas ouvidas em Juízo relataram que:



    Testemunha do Reclamante: que trabalhou para a Reclamada VCI - VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. no período de Julho de 2021 a Setembro de 2022, na qualidade de vendedora; que a depoente não teve sua CPTS registrada; que a depoente tinha uma folga por semana; que trabalhava das 9h às 18h, com quinze minutos para refeição; que a depoente recebia remuneração na forma de comissões que totalizavam entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00; que o chefe da depoente era o gerente, Sr. THIAGO; que trabalhou juntamente com o Reclamante, que também era vendedor; que não sabe precisar a remuneração do Reclamante, tendo dito que o mesmo tinha valores de venda similares aos da depoente; que os horários de trabalho do Reclamante eram similares aos da depoente; que o Reclamante trabalhava seis dias por semana, com uma folga semanal; que os vendedores usavam farda que indicavam o nome HARD ROCK HOTEL FORTALEZA e o símbolo da marca; que no caso de ausência, o vendedor deveria informar com antecedência ao Sr. THIAGO, gerente; que caso o vendedor faltasse, no dia seguinte, como penalidade, não poderiam realizar vendas; que havia uma escala de trabalho denominada "escala de não prestação de serviço", que era organizada pelo SR. THIAGO; que os vendedores eram remunerados mediante o pagamento de comissões que, inicialmente, eram calculadas à base de 1,4% sobre o valor das vendas; que havia metas de vendas estipuladas pelo Sr. THIAGO; que a depoente trabalhava em um lounge localizado dentro da Barraca Santa Praia; que o ponto de vendas funcionava independente do horário de funcionamento da barraca; que a barraca funciona das 9h às 17h; que depoente e Reclamante não trabalharam conjuntamente no Restaurante Hard Rock Café; que no período de pandemia, os vendedores ficaram em casa recebendo reuniões e treinamentos, que ocorriam uma vez por semana; que havia alguns consultores que trabalhavam com vendas online inclusive no período da pandemia, não sabendo dizer se era o caso do Reclamante; que os vendedores que trabalharam com vendas online durante a pandemia foram aqueles que já tinham uma carteira de clientes consolidada; que tem conhecimento das gravações mencionadas na inicial (Fls. 10); que nas gravações falam a Sra. MARGARIDA, diretora, e o Sr. THIAGO; que na gravação, a Sra. MARGARIDA e o Sr. THIAGO dizem que, quem não estiver satisfeito com a redução das comissões, poderia pedir para ir embora; que a equipe era formada por quinze vendedores; que poderia haver cerca de cinco atendimentos simultâneos;



    Primeira Testemunha da Reclamada: que trabalha para a VCI - VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. desde Julho de 2018; que a depoente presta serviços de vendas; que vende frações de empreendimentos hoteleiros; que a depoente, atualmente, trabalha online; que a depoente trabalha de cinco a seis dias por semana que a depoente trabalhou no mesmo período que o Reclamante, tendo trabalhado conjuntamente com o mesmo em algumas ocasiões; que a depoente recebe remuneração no importe de R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00 mensais, não sabendo precisar a remuneração do Reclamante; que a depoente trabalhava das 9h às 15h30min, com trinta minutos a uma hora para refeição; que, na época, trabalhavam cerca de nove a dez pessoas na equipe de vendas; que não houve aumento nos produtos que a empresa comercializava; que no período da pandemia, a depoente passou a trabalhar on-line; que não sabe dizer se o Reclamante trabalhou on-line, pois só o encontrou por duas ou três vezes quando foi na Santa Praia; que não sabe dizer se era obrigatório o comparecimento diário; que a depoente trabalhou no restaurante Hard Rock Café de 2019 a 2020; que nesse período, a Reclamante trabalhava das 16h às 22h; que não tem conhecimentos acerca da existência de uma escala de folgas; que a depoente folga uma vez por semana, em dia assinalado pelos consultores; que as folgas eram organizadas em escala pelo Sr. THIAGO; que, no contato com a VENTURE, a depoente se dirigia ao Sr. THIAGO; que o Reclamante era vinculado ao Sr. THIAGO, a quem prestava contas de seu trabalho; que havia metas de vendas; que quando o vendedor não pudesse comparecer, não precisava enviar outra pessoa no lugar; que a alíquota das comissões variava de acordo com a ação e o ponto de venda; que não sabe dizer se houve redução na alíquota;



    Segunda Testemunha da Reclamada: que trabalha para a empresa VCI - VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.; que hoje a depoente trabalha com acompanhamento de vendas; que a depoente trabalha cinco dias por semana; que a depoente recebe remuneração mediante o pagamento de comissões, que totalizam cerca de R$ 20.000,00 por mês; que conhece o Reclamante, pois o via na Santa Praia quando havia reuniões; que a depoente trabalhava no restaurante Hard Rock Café das 18h às 22h; que sabe que o Reclamante trabalhou no restaurante Hard Rock Café por cerca de sete dias no mês de Janeiro de 2021, para cobrir os vendedores que estavam doentes com COVID-19; que era rara a prestação de serviços no período da pandemia; que não havia estorno de comissões no caso de desistência do cliente; que a sala de vendas no Hard Rock Café funcionava das 18h às 22h; que na sala em que a depoente trabalhava, no restaurante Hard Rock Café do Shopping RioMar Fortaleza, havia no máximo dois atendimentos simultâneos; que fizeram vendas online do final de Fevereiro até Agosto de 2021;



    Observa-se, portanto, que as testemunhas informaram que o Reclamante trabalhava seis dias por semana, em horários estipulados pela empresa, confirmando-se, portanto, a habitualidade dos serviços prestados.



    Foi dito, ainda, que o trabalho dos vendedores orientado por diretrizes passadas pelo Sr. THIAGO, preposto da empresa VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, que era quem definia a escala de folgas, estipulava metas e cobrava seu cumprimento.



    Entende-se, por tais fatos, por satisfatoriamente demonstrado que o Reclamante era subordinado ao Sr. THIAGO, que acompanhava e fiscalizava seu serviço.



    Registre-se que o fato de haver o Reclamante ter sido levado a constituir pessoa jurídica para fins de contratar com as Reclamadas não afasta o vínculo trabalhista caso constatada a fraude, nos termos do art. 9º da CLT.



    Por fim, diga-se que nenhuma das Reclamadas apresentou evidências de que o Reclamante poderia se fazer substituir por outra pessoa no exercício de suas atividades, firmando-se, portanto, a pessoalidade do trabalho.



    Nesse sentido, cite-se a seguinte ementa:



    RECURSO DA RECLAMADA. "PEJOTIZAÇÃO". VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 9º DA CLT. A diferenciação entre o contrato de representante comercial, regido pela Lei 4.886/65, e a relação de emprego é matéria complexa, pois tênue a distinção entre esses contratos. Tanto no caso do representante comercial, como na hipótese do vendedor empregado, existem elementos comuns, como a pessoalidade, a não eventualidade na prestação laboral e a onerosidade. Portanto, o reconhecimento da condição do trabalhador como empregado dependerá da constatação do elemento subjetivo, subordinação jurídica, sem o que inviável se mostra o reconhecimento do vínculo de emprego. no caso dos autos, a atitude da empresa de substituir empregado com carteira assinada por pessoa jurídica, constitui artifício fraudulento, conhecido como "pejotização", para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes. L